Tribunal: TJES
Processo: 5002705-97.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002705-97.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIA VIEIRA DE CASTRO SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002705-97.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ANTONIA VIEIRA DE CASTRO SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO QUE DEVE SER AFASTADA. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 29.1 DAS TURMAS RECURSAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado impugnada nos autos, bem como o condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor do consumidor, além do pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 2.000,00. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a Recorrida, apesar de firmar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

(3). Isso porque, dos documentos juntados aos autos, nota-se que a Recorrida não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saques” (diga-se, com estabelecimento de instrumentos contratuais próprios para cada um) com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

(4). Assim, como a instituição financeira comprovou que a Recorrida utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED, tal situação confirma a tese da Recorrida de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

(5). Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que a Recorrida declarou não ter utilizado, mas que o Recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento. No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra o Recorrente e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o Recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

(6). No ponto, destaca-se que o vídeo trazido aos autos foi realizado quando a consumidora solicitou um "saque complementar", o que não é suficiente para comprovar que não houve vício de consentimento na contratação, dado que para isso deveriam ter feito o referido vídeo no momento da contratação do cartão de crédito consignado. Além disso, nota-se do vídeo que a consumidora estava respondendo as perguntas do atendente sob a orientação de terceiro em estabelecimento comercial (loja de financeira), o que inclusive foi notado pelo próprio preposto, que solicitou à consumidora que respondesse às perguntas sozinha. Contudo, evidente que a Recorrida não manifestou o seu aceite de forma livre e desimpedida, não restando comprovado que tipo de informações e orientações foram passadas à consumidora antes do atendimento remoto gravado na hipótese.

(7). Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

(8). Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico. Em casos como este em exame, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor.

(9). Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito, merecendo reforma a r. sentença no particular. Na espécie, aplica-se o entendimento do Enunciado n° 29.1 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que dispõe, in verbis: “
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL
.”.

(10). Por isso, deve ser considerada nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”.

(11). Acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo recorrido, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central. Ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (08/12/2015) os juros eram de 2,08% ao mês para crédito pessoal consignado - pré-fixado INSS. Desde já informo que não houve alteração quanto à taxa mensal de juros, eis que os saques complementares após tal data caracterizam aditivos contratuais, de modo que devem utilizar como base os índices do período acima indicado.

(12). Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo Recorrido, considerou-se a taxa de juros praticada pela Recorrente na época da contratação (2,08%), o valor obtido por meio de cada saque realizado. Em relação ao primeiro saque, no valor de R$ 1.041,44, considerando os descontos dos proventos da Recorrida, com valor médio das parcelas mensais na quantia de R$ 45,91, chega-se ao resultado de que a dívida seria de R$ 1.423,67 (sendo R$ 382,23 de juros) a ser paga em 31,01 parcelas.

(13). Em relação ao segundo saque, no valor de R$ 151,48, considerando os descontos dos proventos da Recorrida, com valor médio das parcelas mensais na quantia de R$ 45,91, chega-se ao resultado de que a dívida seria de R$ 158,39 (sendo R$ 6,91 de juros) a ser paga em 3,45 parcelas.

(14). Em relação ao terceiro saque, no valor de R$ 275,71, considerando os descontos dos proventos da Recorrida, com valor médio das parcelas mensais na quantia de R$ 45,91, chega-se ao resultado de que a dívida seria de R$ 297,50 (sendo R$ 21,79 de juros) a ser paga em 6,48 parcelas.

(15). Em relação ao quarto saque, no valor de R$ 220,00, considerando os descontos dos proventos da Recorrida, com valor médio das parcelas mensais na quantia de R$ 45,91, chega-se ao resultado de que a dívida seria de R$ 234,14 (sendo R$ 14,14 de juros) a ser paga em 5,10 parcelas.

(16). Em relação ao quinto saque, no valor de R$ 973,00, considerando os descontos dos proventos da Recorrida, com valor médio das parcelas mensais na quantia de R$ 45,91, chega-se ao resultado de que a dívida seria de R$ 1.296,50 (sendo R$ 323,50 de juros) a ser paga em 28,24 parcelas.

(17). Em relação ao sexto saque, no valor de R$ 795,61, considerando os descontos dos proventos da Recorrida, com valor médio das parcelas mensais na quantia de R$ 45,91, chega-se ao resultado de que a dívida seria de R$ 996,71 (sendo R$ 201,10 de juros) a ser paga em 21,71 parcelas.

(18). Nesse contexto, vê-se que o valor total da dívida perfaz o montante de R$ 4.024,68. Contudo, verifica-se no caso em tela que, até o momento do ajuizamento da demanda, foi descontada a quantia de R$ 4.407,36, entre fevereiro/2016 e janeiro/2024, ou seja, existe saldo de R$ 382,68 a ser restituído à consumidora. Por conseguinte, como restou comprovado nos autos que ocorreram descontos indevidos a maior nos proventos do Recorrente, a restituição dos valores é medida impositiva e em dobro, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(19). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à condição pessoal da Recorrida – pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(20). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para alterar a sentença nos seguintes pontos e:
a)

DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado,

convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado
, nos termos da fundamentação supra, bem como declarar a quitação do contrato de empréstimo consignado;
b)

CONDENAR
o Recorrente a
restituir em dobro
à Recorrida o montante de
R$ 382,68
, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros a contar da citação,
sem prejuízo ainda de restituição de eventuais descontos ocorridos no curso da tramitação processual
, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, especialmente no que se refere aos danos morais, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(21). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)